Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714294-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGOR FERREIRA FRAUSINO APELADO: JACQUES AUGUSTO BERNARDES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id.13143169), intime-se a parte Apelante (HIGOR FERREIRA FRAUSINO) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora